Tribunal: TJSP
Processo: 0616839-14.2008.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870.947/SE pelo STF e do REsp. no 1.495.146/MG pelo STJ – Art. 1.040, II do novo CPC – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870.947/SE pelo STF e do REsp. no 1.495.146/MG pelo STJ – Art. 1.040, II do novo CPC – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0616839-14.2008.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados SUELI LOPES DA
COSTA GATINONI, ANESIA MARIA CORDEIRO DE SOUZA, SELMA
APARECIDA MATIELLO LOPES DA CRUZ, MARCIA CRISTINA SERRAL
OLAIA, LENY RUSSI ZANON, CORNELIA ELISABETE MANARA SAVOIA,
JOMARA MARTINS MARINHO DA CRUZ, PATRICIA SANTANA MORTATI,
THERESA CRISTINA BETETTO (E OUTROS(AS)) e MARIA MADALENA DA
ROSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
do julgamento anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Embargos Infringentes no 0616839-14.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 26814
2
EMBARGOS INFRINGENTES. No: 0616839-14.2008.8.26.0053/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE.: Fazenda do Estado de São Paulo
EBDAS.: Theresa Christina Betetto e outras
VOTO No: 26814
REAPRECIAÇÃO Art. 1.040, II, do novo CPC
RECURSOS REPETITIVOS
Julgamento do RE no
870.947/SE pelo STF e do REsp. no 1.495.146/MG pelo
STJ
Art. 1.040, II do novo CPC
Condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a
servidores públicos
Aplicação integral da Lei no
11.960/09
Impossibilidade
Adoção do critério de
cálculo dos encargos incidentes nas condenações da
Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas
de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no
905, respectivamente
Adequação do julgamento
anterior.
O acórdão de fls. 171/178 reconheceu o direito das autoras
(servidoras públicas estaduais) ao recebimento dos quinquênios com incidência sobre
seus
vencimentos
integrais
(verbas
incorporadas
excluindo-se
as
eventuais/transitórias), com a condenação da requerida ao pagamento das parcelas
em atraso, respeitada a prescrição quinquenal, atualizadas desde a data em que os
pagamentos eram devidos, de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça
e com juros de mora de 0,5% ao mês, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09, sob
o fundamento de que “a ação foi proposta antes da entrada em vigor do mencionado
diploma legal”.
Foram interpostos embargos infringentes pela FESP, com
base no voto vencido do Des. Castilho Barbosa (fls. 179/183), insistindo que a
legislação que concede o benefício do quinquênio aos servidores determina que ele
incida “apenas sobre o vencimento, no singular e sem aditivos” (fls. 186/193),
recurso não acolhido pelo acórdão de fls. 226/229.
A FESP então interpôs Recurso Especial (fls. 232-A/253) e
Recurso Extraordinário (fls. 274/287) questionando, entre outros temas, os encargos
incidentes sobre a condenação, insistindo na aplicação integral da Lei no 11.960/09,
matéria submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal STF e do Superior
Tribunal de Justiça STJ pelo rito do art. 1.036 e seguintes do novo Código de
Processo Civil CPC (recursos repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Embargos Infringentes no 0616839-14.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 26814
3
Diante do julgamento de mérito dos recursos representativos
da controvérsia (RE no 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017 e REsp. no
1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/2018 em conjunto
com o REsp no 1.492.221/PR e com o REsp. no 1.495.144/RS, os autos foram
devolvidos a esta Câmara para a reapreciação da questão específica envolvendo o
critério de cálculo da correção monetária e dos juros de mora incidentes na hipótese,
na forma do art. 1.040, II, do novo CPC (fls. 343/345).
É o relatório.
O art. 5o da Lei no 11.960/09 alterou a redação do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 para o seguinte teor:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança.” (com sublinhado meu).
Referida norma, então, unificou o critério de cálculo da
correção monetária e dos juros de mora em todas as condenações impostas à Fazenda
Pública.
Editada a Lei no 11.960/09, houve dúvida quanto à sua
aplicabilidade imediata aos processos em andamento, questão pacificada pelo STJ
nos autos do REsp. no 1.205.946/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/10/2011
pelo rito dos recursos repetitivos (temas números 491 e 492), fixando a seguinte teste
jurídica:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então vigente”.
No entanto, depois de confirmada a natureza processual da
norma, iniciou-se discussão sobre a constitucionalidade do próprio critério único
fixado pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, o que foi objeto das ADIs. de número
4.357/DF e 4.425/DF, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, ambas julgadas em conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Embargos Infringentes no 0616839-14.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 26814
4
pelo Supremo Tribunal Federal STF, em 14/03/2013.
Naquela oportunidade foi reconhecida a inconstitucionalidade
parcial da alteração promovida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 no tocante ao índice
de correção monetária, bem como a sua aplicação a todas as condenações,
“independentemente de sua natureza”; foi afastado o cálculo de correção monetária
conforme a remuneração da caderneta de poupança (utilização da Taxa Referencial
TR, nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.177/91) e a incidência do novo critério,
especialmente, às condenações de natureza tributária.
O julgamento das ADIs. de número 4.357/DF e 4.425/DF,
contudo, tratou especificamente das condenações já transitadas em julgado e em fase
de cumprimento de precatórios judiciais (art. 100 da Constituição Federal CF/88),
por isso remanesciam dúvidas quanto a adoção daquele entendimento às condenações
ainda sub judice ou mesmo futuras, anotando que o STF modulou os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade parcial para o fim de manter a validade daquele
critério apenas aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (QO na ADI. no
4.425/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 25/03/2015).
A controvérsia no tocante as condenações em geral foi,
enfim, solucionada em definitivo pelo STF e pelo STJ, respectivamente, no
julgamento do RE no 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017, com repercussão
geral (tema no 810), e do REsp. no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. em 22/02/2018 em conjunto com o REsp no 1.492.221/PR e com o REsp.
no 1.495.144/RS, pelo rito dos recursos repetitivos (tema no 905).
Em referidos julgamentos foram fixadas as seguintes teses
jurídicas:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Embargos Infringentes no 0616839-14.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 26814
5
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (tema no 810).
“"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Embargos Infringentes no 0616839-14.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 26814
6
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Embargos Infringentes no 0616839-14.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 26814
7
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima
a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto" (tema no 905, com sublinhado meu).
Ou seja, consolidou-se o entendimento de que o critério de
cálculo previsto pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09 subsiste somente com relação aos
juros de mora, excetuadas as condenações judiciais de natureza tributária e outras
reguladas por leis especiais, ressaltando que os embargos de declaração opostos no
RE relativo ao tema de repercussão geral no 810, assim como aqueles opostos no
REsp. referente ao tema de recursos repetitivos no 905, foram rejeitados pelas Cortes
Superiores em 03/10/2019 e 13/06/2018, respectivamente, e que referido
posicionamento foi confirmado pelo STF no julgamento da ADI. no 5348/DF, rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 11/11/2019, assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-
F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Embargos Infringentes no 0616839-14.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 26814
8
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional
o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção
monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso
Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a
norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos
índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização
monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição
desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.”
Em resumo, ressalvados os precatórios judiciais expedidos ou
pagos até 25/03/2015, é descabida a aplicação integral do disposto no art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, nas
condenações impostas à Fazenda Pública.
O caso concreto envolve o pagamento de diferenças salariais
a servidores públicos, e embora os acórdãos de fls. 171/178 e fls. 226/229 tenham
afastado a aplicação da Lei no 11.960/09 ao caso, sob o fundamento de que referida
norma somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência, foi determinada a
atualização da condenação “de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça e com juros de mora de 0,5% ao mês”, razão pela qual necessária a
adequação do julgado à tese jurídica fixada no tema de repercussão geral no 810 e,
especialmente, ao item 3.1.1 da tese jurídica fixada no tema de recurso repetitivo no
905. Na hipótese, após o advento da Lei no 11.960/09, a correção monetária deve ser
calculada pelo IPCA-E e os juros de mora conforme a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento
anterior (acórdãos de fls. 171/178 e fls. 226/229), adotando o critério de cálculo dos
encargos incidentes sobre as condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e
pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905,
respectivamente, nos termos acima delimitados.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator